Tribunal: CARF
Processo: 10166.730725/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730725/2013-10
ACÓRDÃO
2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA LÚCIA PEREIRA DUARTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012
GLOSA DE DEDUÇÃO. DEPENDENTES. INSTRUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada, ocorrendo a preclusão do direito à sua
contestação em momento posterior.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DEPENDENTES. INCAPAZ. SOGRA. DESPESAS
MÉDICAS.
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha
declarar em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a
sogra não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção anual, nem estejam declarando em separado.
Na ausência de comprovação da curatela de maior incapaz a glosa de
dedução deve ser mantida em relação à tia da impugnante. Somente as
despesas do titular e de seus dependentes legais, acompanhadas de
documentação devem ser restabelecidas até o montante comprovado dos
gastos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o
montante do imposto devido para evitar ou diferir o seu pagamento, bem
como para a obtenção de restituições indevidas, enseja a aplicação da
multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 182 a 200, lavrado em decorrência da glosa de
deduções indevidas de dependentes, de instrução, de despesas médicas e de
previdência privada, com exigência de imposto, acompanhado de multa de ofício
normal (75%) para as duas primeiras infrações e qualificada (150%) para as duas
últimas, além de juros moratórios conforme o quadro a seguir.
Imposto
R$44.779,72
Multa Proporcional
R$59.672,61
Juros de Mora (até 12/20013)
R$12.229,31
Valor do Crédito Tributário
R$116.681,64
Do Procedimento Fiscal
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 201/209 que a ação fiscal foi iniciada
em decorrência de investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), quando foram identificadas,
mediante diversos cruzamentos de informações nos sistemas da RFB, várias
pessoas que se beneficiaram de restituições indevidas, cujas declarações foram
transmitidas utilizando-se de determinados Protocolos de Internet – IP.
Segundo a narrativa da autoridade lançadora, o esquema para se beneficiar das
restituições indevidas era executado por um grupo comandado por Luis Joubert
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
3
dos Santos Lima, conhecido por “Dr. Santos”, o qual cobrava pelos “serviços” de
elaborar declarações com deduções fictícias, além de exigir um percentual sobre o
valor do imposto restituído indevidamente.
A pedido do Ministério Público Federal foi expedido Mandado de Busca e
Apreensão pela juíza da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
No cumprimento do referido mandado, foram apreendidos computadores e
documentos em residências e escritórios de pessoas que participaram da fraude
tributária efetuada nas declarações de ajuste anual de vários contribuintes.
A DRF Brasília (DF), de posse dos documentos relativos à investigação realizada
pelo ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão determinada
pela 12a Vara da Justiça Federal em Brasília, expediu Mandados de Procedimento
Fiscal, relativos aos contribuintes que constavam do laudo da Polícia Federal IPL
no 04.2021/2007, incluindo a fiscalizada.
Intimada do Termo de Início do Procedimento Fiscal em 17/4/2013, a contribuinte
apresentou em 17/5/2013 alguns documentos relativos às deduções dos
exercícios 2009 a 2012. Em 27/6/2013 foi expedida intimação para que a
contribuinte apresentasse cópia autenticada e da sentença judicial ou acordo
homologado que teria estabelecido a obrigação de alimentos em relação a
Manoelina Izaura Oliveira Pereira, Estefanny Duarte de Lima, Cármen Maria
Ribeiro e Lígia Gaia Duarte Lima, pois constavam como alimentandas nas DIRPF.
Também foram solicitadas certidões de nascimento das alimentandas,
comprovantes de dependência dos beneficiários relacionados nas DIRPF,
comprovantes de despesas médicas, com instrução e com previdência privada.
A contribuinte apresentou documentos sem as formalidades legais para justificar
a dependência de sua tia Manoelina, de duas menores Estefanny Duarte de Lima
e Lígia Gaia Duarte Lima, informações desacompanhadas das certidões de
nascimento de ambas e falta do termo de guarda ou adoção, além de que a sogra
Cármen Maria Ribeiro foi também desconsiderada como dependente por
inexistência de declarações em conjunto com o cônjuge.
A fiscalizada não comprovou as despesas com instrução junto à UPIS nos anos-
calendário 2008 e 2009, tendo comprovado apenas despesas desta natureza nos
anos de 2008 a 2011 para o filho Arthur Gaia Duarte de Lima no Centro
Educacional JK.
Verificada a prática de manipulação dos valores de dedução de despesas médicas
e tendo em vista os gastos não comprovados, a fiscalização realizou diligência e
apurou o seguinte:
Intimado em 27/6/2013, o Comando do Exército respondeu em 9/7/2013 com o
envio de fichas financeiras do FUSEX e a capacidade de pagamento da
contribuinte. Nos documentos não constavam contribuições a plano de saúde e
nem a contribuinte conseguiu comprovar os pagamentos. Também intimado na
mesma data, o Comando da Marinha, informou que não mantém vínculo de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
4
remuneração com a fiscalizada nem repassou valores a título de plano de saúde.
Na mesma data a Associação dos Servidores Públicos do GDF confirmou a
existência de pagamento a título de plano de saúde, mas tais valores destinaram-
se ao Sr. Danilo Gaia e Sra. Manoelina Izaura e não à contribuinte. Todas estas
informações referem-se a pagamentos nos anos de 2008 a 2011.
No mesmo dia 27/6/2013 foram expedidas intimações a várias prestadoras de
serviços médicos, sendo que as empresas HOB Hospital Oftalmológico de Brasília,
RZ Odontologia Cirúrgica, A e G Clínica Médica, CEF Odontologia e Instituto Clínico
Ginecolócio negaram a existência em seus registros de qualquer prestação de
serviços à contribuinte. As empresas Clinorto Clínica Odontológica, Clínica Médica
Chienkun não se manifestaram até o encerramento da fiscalização, mas a
contribuinte também não comprovou os pagamentos. Quanto à Odontofácil
Clínica de Odontologia houve devolução da correspondência pelos Correios.
Apesar de a contribuinte não ter comprovado os pagamentos, o valor não foi
glosado por ter sido informado como despesa de instrução no ano de 2009.
Segundo o relato fiscal, prática comum do grupo de “assessores” e “contadores”
era incluir pagamentos inexistentes relacionados à previdência privada. Em
27/6/2013 foram intimadas as empresas Clube Sul América Saúde Vida e
Previdência e Mongeral Aegon Seguros e Previdência para esclarecerem sobre a
existência de pagamentos a título de previdência privada pela fiscalizada. Em
resposta, ambas afirmam que não há nenhum pagamento relacionado a Sra. Vera
Lúcia Pereira Duarte.
Diante do contexto probatório, a autoridade lançadora glosou as seguintes
deduções por falta de comprovação, com base nas respostas da contribuinte, nas
informações constantes do banco de dados da Receita Federal e em
documentação obtida em diligências fiscais. A discriminação das glosas consta da
planilha de fls. 210/214.
Ano
Dependentes
Instrução
Despesa Médica
Previdência Privada
2008
3.311,76
5.184,58
13.729,14
13.733,45
2009
3.460,80
5.417,88
17.227,41
12.862,34
2010
3.616,56
5.661,68
18.678,16
12.832,64
2011
3.779,28
5.916,46
37.393,48
-
Sobre parte das deduções indevidas a autoridade autuante imputou multa de
oficio de 75% e qualificada de 150% sobre aquelas entendidas como fictícias que
visaram restituições indevidas e que demonstram práticas que, em tese,
configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Em razão disto foi lavrada
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
5
Representação Fiscal para Fins Penais, cujo processo de no 10166.730726/2013-
65 foram apensados a estes autos.
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 219 a
223.
Alega que a autoridade autuante desconsiderou as justificativas sobre a inclusão
das dependentes Manoelina Izaura e Cármen Maria. Segundo afirma a primeira é
sua tia, pessoa incapaz e sua dependente econômica, ao passo que a segunda, sua
sogra, poderia ser considerada dependente se a fiscalização tivesse permitido
alterar suas informações para declaração em conjunto. Neste último caso afirma
que não haveria qualquer mudança na tributação já que seu marido é aposentado
por invalidez pela Marinha do Brasil.
Argumenta que com a aceitação das duas dependentes, muitas deduções não
consideradas, em especial a do plano de saúde pago à Associação dos Servidores
Públicos do Governo do Distrito Federal devem ser consideradas.
Afirma que diversas deduções não poderiam ser glosadas, pois embora não
tivesse os comprovantes, a fiscalização não aguardou a confirmação do
recebimento pelas empresas diligenciadas.
Pugna pela aceitação da dedução com despesa médica informada incorretamente
no código de despesa com instrução.
Contesta a aplicação da multa de ofício sobre as glosas de dedução de despesas
médicas e previdência privada. No caso da glosa de despesas médicas relativa à
pretendida dependente Manoelina, adverte que a penalidade não poderia ser
aplicada no percentual de 150%, pois não foi comprovada a intenção dolosa de
fraude, já que apenas não comprovou a despesa por não ter encontrado os
comprovantes e o gasto médico efetivamente ocorreu.
Entende que há divergência na fundamentação da multa de ofício qualificada em
relação às outras deduções, pois a fiscalização justificou a penalidade no fato de
ter havido recebimento de restituições nos anos-calendário 2008 a 2012, mas tal
assertiva não procede, visto que em todas as declarações houve recolhimento
complementar de imposto de renda.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação e manteve a exigência fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, reiterou todos os termos de sua impugnação, sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática
b) a relação de dependência de sua tia e de sua sogra estaria comprovada nos autos
o que teria reflexo na glosa das despesas médicas.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
6
c) a justificativa para aplicação da multa majora estaria equivocada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de deduções indevidas de dependentes, sua tia e sua
sogra e de despesas médicas, com exigência de imposto, acompanhado de multa de ofício normal
(75%) para a primeira infração e qualificada (150%) para a última, além de juros moratórios.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dela tomo conhecimento.
Base Legal da Tributação das Deduções Indevidas
A base legal que possibilita as deduções pleiteadas pelo contribuinte está descrita
nos artigos 8o e 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 . Os valores das
deduções sujeitas a limite são atualizados anualmente.
Matérias não impugnadas
Conforme se depreende da leitura da peça de defesa, a impugnante não
questionou a glosa de dedução de dependentes em relação a Estefanny Duarte de
Lima e Lígia Gaia Duarte Lima, menores das quais não comprovou durante a ação
fiscal deter a guarda judicial, nem as glosa de dedução com instrução e de
previdência privada. Neste caso, por ausência de instauração do contencioso,
incide a regra do artigo 17 do Decreto 70.235/1972 que regula o Processo
Administrativo Fiscal no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dependentes
A impugnante em sua peça de defesa insiste que a Sra. Manoelina Alzira deveria
ser considerada dependente, pois a mantem economicamente. Também discorda
da glosa em relação à Sra. Cármen Ribeiro, sua sogra e ainda requereu fosse a sua
declaração retificada para considerá-la em conjunto com o marido.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
7
De acordo com a legislação tributária transcrita, somente os dependentes
descritos no texto legal podem assim ser considerados. Apesar de a contribuinte
alegar que a Sra. Manoelina é sua dependente econômica, faltou a apresentação
do Termo de Curatela, visto tratar-se de pessoa incapaz conforme afirma.
No caso da sogra, observa-se nos dispositivos transcritos que não há autorização
legal para que os sogros figurem como dependentes na Declaração de Imposto de
Renda do genro ou da nora. Todavia, a legislação permite que os pais sejam
dependentes de seus filhos, desde que não aufiram rendimentos superiores ao
limite de isenção mensal.
Logo, para que os sogros sejam incluídos na Declaração do genro ou da nora é
necessário que sejam dependentes do cônjuge do declarante, que deverá
apresentar Declaração em conjunto, tributando, também, os seus rendimentos.
No caso, não há informações sobre rendimentos tributáveis auferidos pelo
cônjuge, Francisco das Chagas Borges de Lima Júnior, nem indicação no campo
próprio de dependentes.
Somente é considerado declarante em conjunto, o cônjuge, companheiro ou
dependente, cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos
à tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular.
Em consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal, verifica-se que o
marido da impugnante apresentou declaração de ajuste nos exercícios 2004 a
2008, tendo informado rendimentos tributáveis. Nos exercícios 2009 a 2012, não
houve apresentação de declaração e, no exercício 2013 foi apresentada
declaração com informação de rendimentos isentos.
O pedido para retificação da declaração de ajuste para considerar os rendimentos
em conjunto com o marido e assim poder incluir a sogra como dependente não
encontra amparo na legislação tributária, visto que nos termos do artigos 147 do
Código Tributário Nacional a retificação da declaração de ajuste no caso em
exame somente é admissível antes de iniciado o procedimento fiscal.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Não se pode dizer que a contribuinte incidiu em mero erro que pudesse ser
retificado na revisão do lançamento, a exemplo do que dispõe o precitado § 2o do
dispositivo transcrito, porque seria preciso demonstrar a natureza tributável dos
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
8
rendimentos do marido o que não consta dos autos nem dos sistemas de dados
da Receita Federal.
Dessa forma, a glosa em relação a estas duas dependentes deve ser mantida.
Despesas médicas
No caso das despesas médicas, a contribuinte não apresentou um documento
sequer que pudesse confrontar a inexistência de planos de saúde em seu nome
informada pelo Comando do Exército, pelo Comando da Marinha e pela
Associação dos Servidores Públicos do GDF. Também não contestou as
informações sobre a inexistência de prestação de serviço pelas empresas, HOB
Hospital Oftalmológico de Brasília, RZ Odontologia Cirúrgica, A e G Clínica Médica,
CEF Odontologia e Instituto Clínico Ginecolócio.
O fato de as empresas Clinorto Clínica Odontológica e Clínica Médica Chienkun
não se manifestarem até o encerramento da fiscalização não desconstituem a
glosa fiscal, pois a contribuinte não se desincumbe de provar a existência da
prestação dos serviços e também do pagamento realizado.
Quanto à Odontofácil Clínica de Odontologia, mesmo que tenha havido
cancelamento da glosa por ter a contribuinte informado a despesa como
instrução, não houve apresentação de documentação comprobatória da despesa,
razão pela qual a dedução não pode ser considerada.
O reflexo da manutenção da glosa de dependentes é que em relação às Sras.
Manoelina e Cármen as despesas médicas inerentes a elas também devem
permanecer glosadas, visto que para usufruir do benefício fiscal da dedução, o
contribuinte deve comprovar a relação de dependência para fins do imposto de
renda, o que não foi feito.
Multa Qualificada
Apesar de não ter se manifestado sobre o mérito da glosa de dedução com
previdência privada, a contribuinte questionou a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%, tanto em relação a esta infração quanto sobre a dedução
indevida de despesas médicas.
Não há como afastar a aplicação da multa de ofício qualificada sobre o valor do
imposto apurado, tendo em vista o evidente intuito de fraudar o Fisco,
materializado pela inserção de deduções fictícias nas sucessivas declarações, de
forma reiterada e continuada, com o objetivo de usufruir restituições indevidas.
A Receita Federal do Brasil, com a operação realizada, conseguiu descobrir os
mentores da fraude tributária, aqueles que montaram todo o esquema para que
contribuintes recebessem indevidamente restituições do imposto de renda,
mediante a majoração de deduções. Todavia, não se pode afirmar que sem a
conivência do sujeito passivo, este o verdadeiro beneficiário dos valores
subtraídos do Erário Público, não haveria fraude.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.468 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730725/2013-10
9
Para rebater a afirmação fiscal, a contribuinte adverte que há contradição entre o
fato narrado pela fiscalização para qualificar a multa e a realidade das suas
declarações de ajuste. Contesta o feito fiscal na medida que complementou
imposto em todos os exercícios e não recebeu restituição. A contradição arguida
pela impugnante é apenas aparente, pois conforme artigo 72 da Lei 4.506/64 a
fraude além de ser uma ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
possui outra característica que é a de excluir ou modificar as características do
mencionado fato com o objetivo de reduzir o montante do imposto devido e
ainda evitar ou diferir o seu pagamento.
Observe-se que não é pelo fato de a contribuinte não ter obtido direito à
restituição de imposto nas declarações de ajuste que a sua conduta estaria
salvaguardada e por isto mesmo fora do alcance da imposição da multa
qualificada, pois em última análise, como sobejamente demonstrado nos autos,
utilizando-se artifícios contrários à lei, reduziu significativamente o montante do
imposto devido.
Tivesse outra intenção a contribuinte, senão receber indevidamente os valores
apurados nas declarações ou conforme já esclarecido, reduzir o montante do
imposto devido, teria consultado a Receita Federal do Brasil sobre a licitude do
procedimento, e não da forma como agiu.
Com efeito, diante das provas carreadas aos autos pela fiscalização, conclui-se
pela irrefutável responsabilidade do sujeito passivo autuado, pois está
caracterizada a intenção de burlar o fisco de maneira fora dos padrões
convencionais.
Portanto, o argumento trazido na peça impugnatória para afastar a aplicação da
multa qualificada não pode prosperar.
Conclusão
Por todo o exposto e considerando que a defesa não trouxe nenhum elemento
que pudesse desconstituir o lançamento fiscal, voto pela improcedência da
impugnação para manter a exigência fiscal na sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, por
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 297
DF CARF MF
Original